Tribunal: TJMT
Processo: 1010564-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010564-43.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: RODINEI DUARTE LOPES MOREIRA;
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Rodinei Duarte Lopes Moreira contra a decisão que, em ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez c/c com pedido de tutela de urgência proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “os fatos colacionados aos documentos demonstram a incapacidade do agravante e a ‘aparente plausibilidade’ que ‘denunciem certa urgência’, bem como a sua situação financeira do agravante e de sua família perante sua inteira incapacidade ao labor”, e que, “apresentou laudos, atestados, os quais comprovam sua Incapacidade, e que o mesmo necessita de uma cirurgia”.
Assevera que “as moléstias incapacitantes e o caráter alimentar do benefício traduzem um quadro de urgência que exige pronta resposta do Judiciário, tendo em vista que nos benefícios por incapacidade resta intuitivo o risco de ineficácia do provimento jurisdicional final, exatamente em virtude do fato da parte estar afastada do mercado de trabalho e, consequentemente, desprovida financeiramente”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o restabelecimento do benefício previdenciário.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Conquanto as alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade e denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento.
Deste modo, caso o magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida seria quase impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola frontalmente o que está disposto no § 3o, do art. 300, do CPC, veja: ‘A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’.
Ademais, as provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o reconhecimento dessa (in)capacidade laboral na fase inicial do processo, devendo ser corroboradas com prova pericial consistente.
Posto isso, seja em face do preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no momento da sentença.
Por esses fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência antecipada. Concomitantemente, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de 30 (trinta dias - art. 335 c/c 183 do CPC). [...]. (Id. 42794973, fls. 2/3).
O benefício previdenciário teria cessado em 30 de novembro de 2019 (Id. 42794979, fls. 51), uma vez que não houve dilatação do prazo na perícia realizada na data de 29 de novembro de 2019 (Id. 42794979, fls. 52).
No caso, a questão acerca da incapacidade do agravante para exercer suas atividades laborais, a princípio, está a depender de perícia médica, porquanto, inexiste laudo contemporâneo à época do ajuizamento da demanda, que pudesse demonstrar a probabilidade do direito alegado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator